Tribunal: STF
Processo: HC 160280
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. SÚMULA N. 691 DO STF. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. DECISÃO EM CARATÉR PRECÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. LAVAGEM DE DINHEIRO. HABEAS CORPUS NAO CONHECIDO. CASSADA A LIMINAR CONCEDIDA NA AMBIÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. A teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes.



    2. Sob essa perspectiva, também há muito reconhecido o descabimento da superposição de habeas corpus dirigidos ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar. Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A mitigação desse verbete deve ocorrer apenas em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, passíveis de constatação, de plano, de constrangimento ilegal, o que não ocorre na situação em exame.



    3. Ao que se tem, a custódia cautelar do paciente foi mantida, em caráter precário, porquanto indicado, pelo Juízo de primeiro grau, de plano, tratar-se de imperiosa providência a ser implementada, em face da prova da materialidade, dos indícios de autoria - provas documentais, interceptações telefônicas e laudos periciais confirmativos das declarações prestadas por testemunhas, além de “relatório do TCU [que] apresentou matiz de responsabilização dos funcionários da DERSA” -, e da gravidade concretada de diversos delitos, como organização criminosa, corrupção e lavagem de capitais que totalizariam mais de R$625 milhões, relacionados ao desvio de recursos públicos estaduais e federais destinados a obras rodoviárias, que teriam sido praticados sob a liderança e/ou atuação preponderante do paciente e de ao menos um dos corréus.



    4. Também indicada, pelo Magistrado de piso, a possibilidade de, pela posição ocupada pelo paciente, influenciar testemunhas que ainda poderiam ser ouvidas e “dar cabo de documentos ainda não descobertos, dada sua atuação no recebimento de valores em ‘contas-correntes’ de passagem, por meio de interpostas pessoas”. Destacado, outrossim, “a manutenção de poderio econômico e político” e o risco de reiteração delitiva em outros órgãos públicos com grande movimentação financeira.



    5. Em havendo essa fundamentação pelo Juízo natural da causa, verifico, em análise perfunctória, alinhamento bastante à jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a conferir legalidade ao ato constritivo maior. Esta Corte, inclusive, tem entendimento pacífico de que "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).



    6. Lado outro, assentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal que o crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade ocultação, é de natureza permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos. A persistência da ocultação, com a consequente ausência de recuperação dos valores objeto de escamoteamento, confere plausibilidade ao receio de novos atos de lavagem, bem como afasta a alegação de ausência de atualidade entre a conduta tida como ilícita e o implemento da medida cautelar gravosa (HC 143333/PR, de minha relatoria, julgado em 12.04.2018).



    7. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela.



    8. Assim, preenchidos, primo ictu oculi, os requisitos dos arts. 312, 313, 315, todos do CPP, e ainda demonstrado tratar-se a prisão da providência cautelar a melhor atender ao caso concreto, consoante o disposto no art. 282 do CPP, em especial, seus incisos I e II, bem como seu § 6º, não se mostra cabível a atuação per saltum pelo Superior Tribunal de Justiça tampouco por esta Suprema Corte.



    9. Habeas corpus não conhecido. Cassada a liminar concedida.